Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752492-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA AGRAVADO: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E S P A C H O Aguarde-se o término da 14a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível (período de 02/05 a 09/05/2024). Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador